Tribunal: TJES
Processo: 0003315-23.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003315-23.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003315-23.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA.
ARTIGO 129, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO DESCLASSIFICADO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1
.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. POSSIBILIDADE.
CAPITULAÇÃO DEFINIDA PELO JUIZ SINGULAR. LAUDO PERICIAL QUE NEGOU DEBILIDADE PERMANENTE.
3.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
. Não houve quesitação acerca do grau da lesão corporal, de modo que a tipificação foi definida pelo Magistrado singular no momento da prolação da sentença, sendo possível a análise desclassificatória da conduta sem que haja violação à soberania dos vereditos. Laudo de lesões corporais que atesta que da lesão não resultou debilidade permanente, atestando a necessidade de laudo complementar, o qual não foi realizado. Conduta desclassificada para o crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003315-23.2019.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
MAICON BARBOSA
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Viana, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, desclassificou a conduta e condenou-o nas iras do artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 18 de agosto de 2019, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca (facão), desferiu um golpe contra a vítima Marcos Antonio Nascimento, vulgo “Naná”, atingindo-lhe na cabeça, causando-lhe lesões que não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna (I) pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (II) desclassificação para a conduta de lesão corporal simples; e (III) arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado nº 40163457, laudo de lesões corporais, fotografia, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado, inobstante tenha o réu negado sua atuação nos crimes.

Interrogado em juízo, o recorrente afirmou que houve uma confusão entre ele e o ofendido em um bar, sendo que entraram em luta corporal. Ato contínuo, negou que tinha a intenção de matar a vítima.

Necessário elucidar os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial.

A testemunha presencial Adeny Ferreira assim se manifestou:

“
[...]
que no dia dos fatos, por volta das 11 horas, acabou o jogo e o declarante, Josias e Naná foram até um bar tomar alguma coisa e comer um petisco; que, então, MAICON chegou ao local junto com Bibiu; que MAICON começou a pedir para alguém pagar uma cachaça para ele; que o declarante não viu ninguém pagando nenhuma bebida para MAICON; que o declarante viu MAICON pegando o refrigerante de Naná sem pedir; que os dois discutiram mas o declarante não escutou direito; que MAICON saiu do local e voltou em menos de 5 minutos já indo para cima de Naná perguntando ‘você tá me tirando?’, jogando, em seguida, uma bebida no rosto de Naná; que Naná passou a mão no rosto e deu um empurrão em MAICON, momento em que ele golpeou Naná com uma facada na cabeça; que MAICON saiu correndo do local em seguida, sem que ninguém interferisse; que Naná tentou correr atrás de MAICON, mas ele estava sangrando muito e não conseguiu alcançá-lo [...]”.

Observa-se que a testemunha presencial dos fatos descreveu o exato momento em que o réu, após discussão com o ofendido, o atingiu com um golpe de facão na cabeça, lesionando-o.

Nesse mesmo sentido, a testemunha Josias Gomes também presenciou os fatos e assim se manifestou:

“
[...]
que Naná e MAICON se desentenderam, mas o declarante não sabe dizer o motivo; que MAICON jogou um copo com algum líquido no rosto de Naná e Naná limpou o rosto e empurrou MAICON; que entraram em vias de fato; que MAICON estava de posse de uma peixeira pequena com cabo de madeira e acertou a cabeça de Naná; que MAICON saiu correndo em seguida; que ninguém interferiu para que MAICON cessasse a agressão; que MAICON correu para o lado do campo novamente e sumiu, sendo que o declarante soube que MAICON jogou a faca no chão quando corria [...]”.

A testemunha Mikelly Milena da Penha dos Santos, prima do recorrente, declarou que viu um homem ensanguentado na frente do bar, sendo que disseram que
MAICON
havia o acertado com uma faca.

Elcy da Silva declarou que viu a briga entre réu e vítima, sendo que ambos se empurraram. Acrescentou que não viu o requerente acertando o ofendido, mas viu o momento em que este último voltou para o bar sangrando.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, requereu a defesa a desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

Em observância à quesitação de julgamento, tenho que não houve questionamento quanto à desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal gravíssima. Ou seja, não houve quesitação acerca do grau da lesão corporal, de modo que a tipificação foi definida pelo Magistrado singular no momento da prolação da sentença.

Diante disso, entendo possível a análise do pleito defensivo sem que haja violação à soberania dos vereditos.

O laudo de lesões corporais (fl. 37 dos autos físicos em apenso) atestou que a lesão não resultou debilidade permanente, atestando a necessidade de laudo complementar, o qual não foi realizado.

Sendo assim, inviável presumir, com base em fotografias e relatos testemunhais, que houve debilidade permanente.

Como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] resta ausente o laudo pericial complementar, necessário para a comprovação da lesão permanente, tendo a Juíza a quo fundamentado sua decisão com base na fotografia, fl. 38 (apenso), e nos depoimentos testemunhais que, todavia, não contemplam questionamentos acerca da suposta deformidade permanente deixada na vítima”.

De rigor, portanto, a desclassificação para o crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
é própria do tipo penal; os
antecedentes
encontram-se imaculados; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado, não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
não foram revelados; as
circunstâncias
do crime são inerentes do tipo; as
consequências

extrapenais
não excedem ao comum previsto para o tipo; o
comportamento da vítima
não deve ser sopesado em desfavor do réu.

Em razão da análise das referidas circunstâncias judiciais, sendo todas favoráveis,
fixo-lhe a pena-base em
3 (três) meses de detenção
.

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), contudo, deixo de atenuar a pena por já tê-la arbitrado no mínimo legal, por expressa vedação da Súmula nº 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta do réu para o delito de lesão corporal simples, com o consequente redimensionamento da pena, mantendo-se a r. sentença quanto aos demais termos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Adriana Rocha Bona Liberato – OAB/ES nº 21.426, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.